Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701829-29.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JESUINO MESSIAS DA SILVA FILHO 29262500106 RECORRIDO: REJANE CONFECCOES E PERFUMARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. I. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO LEVADA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO APRESENTADA PRIMEIRAMENTE AO JUÍZO AD QUEM. INADMISSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. III. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. IV. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO PELAS PARTES A QUALQUER TEMPO. V. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial. 1.1. Caso concreto em que a parte apelante argui a insuficiência do acervo probatório somente em sede recursal. Parte que, embora regularmente citada, não contestou o pedido inicial deduzido em seu desfavor, motivo pelo qual teve decretada sua revelia pelo juízo de origem. A pretensão não submetida a exame do juízo de origem, pois somente apresentada na instância recursal, sob pena de supressão de instância, não pode ser examinada pelo Colegiado de Revisão. Ademais, sob essa perspectiva, é manifesto que as razões recursais não dialogam com a decisão agravada, o que configura ofensa aos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. 2. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação (art. 93, IX, da CF), os pronunciamentos judiciais devem trazer indicados os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. 2.1. Incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional se o ponto alegadamente omisso pelo apelante foi objeto de expressa manifestação judicial. 3. Afirmando o magistrado a suficiência dos elementos constantes nos autos e o caráter eminentemente documental da discussão, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. Ademais, não merece acolhimento a alegada nulidade se o réu, mesmo após o ingresso no feito, não pleiteou a produção de qualquer prova. 4. Conquanto o art. 334, do Código de Processo Civil, preveja que a audiência de conciliação ou de mediação não será realizada caso ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na resolução consensual ou quando não for admitida a autocomposição, a simples ausência de realização da referida audiência não é causa apta a gerar a nulidade da sentença, uma vez que a falta de audiência não impede as partes de buscarem a solução consensual da controvérsia a qualquer tempo, mesmo extrajudicialmente. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 334, §4o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, suscitando a falta de análise da petição de ID 192226604. Afirma que “Há omissão na presente sentença recorrida, tendo em vista que o Juízo a quo, não apreciou os pedidos insertos na petição de ID no 192226604, mesmo após ter sido instado a tal, via Embargos de Declaração, eis que sequer conheceu os referidos Embargos. Isto porque, a r. Sentença Embargada, foi toda fundamentada à luz da REVELIA do ora Apelante, por não ter apresentado contestação”. Frisa que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede, assim, seja anulada a decisão que decretou a revelia do recorrente para que seja proferida nova decisão, determinando-se a realização de audiência de conciliação, com novo prazo para contestação a partir da realização da audiência. Requer, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 334, §4o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não conheço do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028